Tribunal: TJSP
Processo: 0011181-85.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução Penal – Livramento Condicional – Preenchimento requisitos objetivos – Crime doloso – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Reeducando que até pouco tempo se encontrava ainda cumprindo pena em regime fechado, sem passagem pelo regime intermediário – Impossibilidade de progressão por salto – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável –

Ementa:
Execução Penal – Livramento Condicional – Preenchimento requisitos objetivos – Crime doloso – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Reeducando que até pouco tempo se encontrava ainda cumprindo pena em regime fechado, sem passagem pelo regime intermediário – Impossibilidade de progressão por salto – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a concessão de benesses, principalmente se foi ele condenado por crime gravíssimo, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Determinar-se a realização de exame criminológico não constitui, pois, ofensa ao art. 83 do CP, impondo-se, com efeito, no caso concreto, maior cautela na concessão do benefício, mormente se considerado que o agravado ainda não apresenta méritos necessários, nos termos do art. 83, parágrafo único, do CP
É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições objetivas e subjetivas concomitantemente indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, deve ele vivenciar primeiramente o regime intermediário, após sua eventual concessão, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime aberto ou, então, do livramento condicional.